Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728903-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO PEREIRA DE MACEDO e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738923-89.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do executado, ora agravado. Em suas razões recursais, sustentam que após esgotadas as tentativas de penhora em desfavor do agravado, descobriram que ele está em regime de união estável com a Sra. Andrea. Alegam que o agravado utiliza da companheira para ocultar seu patrimônio, uma vez que possui elevado padrão de vida, ao passo que não possui nenhum bem em seu nome. Afirmam que a conta bancária da companheira é utilizada para realizar transações financeiras e administrar o dinheiro do agravado. Apontam a prova inequívoca de que a união estável está registrada desde 02.10.2009, bem como aduzem que a companheira outorgou procuração ofertando amplos poderes ao agravado em 2015. Acusam o executado de vender bens de terceiros, que não lhe pertencem, e receber os valores das transações em conta de titularidade da companheira para que eventual Execução em seu desfavor não lhe retire o favorecimento ilícito obtido. Tecem considerações e colacionam jurisprudência em abono a sua tese. Por fim, requerem o conhecimento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio reiterado, durante 30 (trinta) dias, de 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes em contas bancárias da companheira do agravado; subsidiariamente, em caso de não atingir o valor do débito exequendo, que seja deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) do veículo registrado em nome da companheira. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 28856514 e 28856515. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 99009558 dos autos originários): Em que pese as alegações do exequente, a companheira do executado não integra o polo passivo, razão pela qual não pode ter seu patrimônio atingido pela execução, salvo situações excepcionais, que não foram demonstradas nos autos. Renove-se a diligência de ID 80196422, no endereço indicado no ID 98677224. Compete ao exequente promover o recolhimento antecipado das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que constrição de bens da companheira do agravado quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição atingiria bens comuns do casal. O caso em análise busca o cumprimento da sentença que condenou exclusivamente o agravado (ID 40465140 dos autos originários) ao pagamento de R$ 241.275,32 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com aplicação de correção monetária e juros, ao de cujus, mas que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio da companheira. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 6. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 7. Nessa situação, não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por uma dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312189, 07443523520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud e Infojud) em nome da esposa do executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo. 2. Na hipótese vertente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Assim, "não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF." (Acórdão n. 1230722, 07210570320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298808, 07239477520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal pretendidos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 13:11:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador